Tribunal: TCU
Processo: 023.876/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8087/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.876/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Nahuel Freneau (XXX.274.311-XX); Henrique Pires Correa (XXX.503.661-XX); Iugorou Ohara (XXX.396.538-XX); Khesia Borges Martins Ferreira (XXX.606.621-XX); Luis Fernando Oliveira Borges Chaves (XXX.127.901-XX); Matheus Vaz da Silva Nogueira (XXX.936.971-XX); Mauricio Fernando Schneider Kist (XXX.244.530-XX); Murilo Lopes da Luz (XXX.356.891-XX); Naisa Oliveira Goncalves (XXX.075.161-XX); Paula Oliveira da Silva (XXX.191.351-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.